Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707205-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. RECORRIDO: LUCIANO CESAR NUNES, CARLO ADRIANO NOGUEIRA BERNARDES, CALU ALIMENTOS LTDA, ESPÓLIO DE CARLO ADRIANO NOGUEIRA BERNARDES DESPACHO Na petição de ID 27072114, a recorrente ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA informa a realização de acordo e pugna pela homologação. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID 25744991, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para homologação do acordo de ID 27072117. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007